Tribunal: TJES
Processo: 5012125-54.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012125-54.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOEL JOSIAS BAIOCO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA EXCEPCIONAL DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito causado pelo Recorrente. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de R$ 9.086,46 (nove mil, oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(3).
Em que pese as razões recursais, tenho por comprovado o pagamento de aluguel de carro
. A expedição do recibo deu-se dentro do período em que o automóvel do requerente esteve avariado.

(4).
Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de acidentes de trânsito dos quais não há vítimas, vislumbro que no presente caso, o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais. Não bastasse, a situação vivenciada, qual seja, privação de automóvel utilizado como meio de trabalho por longo período de tempo, extrapola a esfera dos meros aborrecimentos, sendo capaz de causar ao autor angústia e dor íntima digna de reparação.

(5).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a incólume sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)